Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729157-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A AGRAVADO: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O Cuida-se de renúncia aos direitos sobre os quais se funda a ação, em decorrência de composição extrajudicial firmada entre as partes, com a consequente extinção do feito com base no art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Conquanto a petição tenha sido subscrita pelos patronos de todos os interessados (ID 27009009), as procurações outorgadas pelas partes não conferem expressamente os poderes para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, na forma exigida pelo art. 105 do Diploma Processual Civil (IDs 27009013, 27009013 e 27009015). Desse modo, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação processual, trazendo aos autos o instrumento procuratório com a outorga de poderes específicos para a renúncia pretendida. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator